Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-52.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702261-52.2024.8.07.0011 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravada: Júlia dos Santos Faria D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 66517313) interposta pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a sentença (Id 66517305) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que julgou o pedido procedente. A sentença recorrida, inicialmente, condenou a apelante à manutenção do plano de saúde objeto de negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como à compensação pelos danos morais pretensamente experimentados pela autora. Ocorre que posteriormente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos contra a sentença por Júlia dos Santos Faria, ora apelada, o Juízo singular deu provimento ao recurso para afastar a condenação da demandada à compensação por danos morais ao fundamento de que o referido item não integrou o pedido (Id. 66517318). Ressalte-se que a ausência de ato ilícito passível de compensação consiste em um dos temas ora abordados pela recorrente em suas razões recursais. Assim, manifeste-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da ausência de interesse recursal em relação ao tema aludido, nos termos da regra prevista no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator